Tribunal: STF
Processo: HC 256291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Valdeci de Paula em favor de Odair José Brandão, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1698704/PR.



    O ato impugnado está assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DO RECURSO ANTERIOR COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte. 



    2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 



    3. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta" (EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 18/2/2014). 



    4. Não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual, por intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o trânsito em julgado.” (eDOC. 49)



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003,) por três vezes, quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), sendo-lhe aplicada a pena de 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa no equivalente à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (eDOC. 37, p. 18-60)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC. 43, p. 43-139, e eDOC. 44, p. 1-8)



    O recurso especial interposto contra o referido acórdão foi inadmitido (eDOC. 45, p. 69-72), razão pela qual a defesa interpôs agravo, não conhecido pelo ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissão do REsp. (eDOC. 47, p. 134-136). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 47, p. 210-215). 



    Os embargos de declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (eDOC. 47, p. 285-289). Os subsequentes embargos de declaração também foram rejeitados, “com determinação de imediata baixa dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso”. (eDOC. 49)



    É contra tal decisão que o paciente vem a esta Corte. 



    Pretende ver desconstituída a certidão de trânsito em julgado para, assim, opor os recursos que entender cabíveis.



    Alega, em linhas gerais, que “não houve excessivo número de recursos interpostos, aqui estamos tratando de 01 agravo regimental em face da decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial e 02 embargos de declaração, quantidade está compreensível.”



    Afirma que “inexiste caráter protelatório nos embargos de declaração, a peça é amparada na manifestação ministerial de primeira instância, bem como em recentes julgados da mesma relatoria.”



    Enfatiza que “aludida determinação viola frontalmente a vedação à execução provisória da pena, providência em boa hora proibida por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.”



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos acórdão impugnado, para obstar o início da execução da pena. No mérito, busca a concessão da ordem de habeas corpus, “para declarar nulo o acórdão na parte em que entendeu ser procrastinatório os embargos de declaração manejados pelo paciente, bem como para cassar a decisão na parte em que determinou a baixa imediata dos autos e o início do cumprimento da pena.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão que julgou protelatórios os embargos:



    “Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte. 



    Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 



    Com efeito, esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta" (EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 18/2/2014). 



    Advirta-se que não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual, por intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, determino a baixa imediata dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o trânsito em julgado.” (eDOC. 49, p. 5)



    Da leitura dos autos, reputo acertada a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o caráter protelatório dos embargos e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado, porquanto o postulado da ampla defesa não autoriza a interposição de sucessivos e intermináveis recursos, cujas razões evidenciam o mero propósito procrastinatório do recorrente, divorciado de qualquer pretensão reformatória.



    É o que tem feito esta Corte em diversas oportunidades:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório. 3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (ARE 1525074 ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-15.5.2025)



    EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico transnacional de entorpecentes. Art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração deduzidos em agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que deu parcial provimento à apelação da defesa. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. III. Razão de decidir: 4. Ausência de omissões e obscuridades no acórdão questionado. 5. Segundos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. IV. Dispositivo: 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. (ARE 1519356 AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2025)



    Por fim, esta Corte tem entendimento pacificado, no sentido de que recurso não conhecido, intempestivo, incabível ou inadmissível não interrompe o prazo para a interposição de outros. Cito precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 3. Agravo regimental não conhecido (ARE 1.047.515-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem (ARE 1.088.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido (RE 1.031.181- ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente